Tribunal: TJES
Processo: 0001006-76.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-76.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALASCE DE JESUS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001006-76.2022.8.08.0065

APELANTE: WALASCE DE JESUS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A
A
GRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Walasce de Jesus Gomes contra a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante portando 465,7 gramas de maconha destinadas à comercialização. A defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) considerar se o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea, com eventual compensação com a agravante da reincidência; e (ii) verificar se estão previstos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante confessou em seu interrogatório que transportou os entorpecentes a pedido de terceiro em troca de drogas para consumo próprio, caracterizando a confissão espontânea, o que ensejou o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, salvo em casos de multirreincidência, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, aplica-se a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, redimensionando-se a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, o apelante não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois ostenta condenações anteriores, sendo reincidente, o que inviabiliza a concessão da benesse.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência do acusado, conforme exigência do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.

A reincidência impede o reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, “b”, e arts. 61, I, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Tema Repetitivo 585.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001006-76.2022.8.08.0065

APELANTE: WALASCE DE JESUS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALASCE DE JESUS GOMES
em face da r. Sentença (
link
no Id. 9229151
,
Vol.

2,

pp. 61/71), proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
07
(
se
te
) anos
e

06 (seis) meses
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge dos autos que, no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 15h, na Rua Sabiá, Bairro Seac, Município de Jaguaré-ES, o apelante Walasce, de forma livre e consciente, portava drogas com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente. As substâncias apreendidas consistiram em 02 (dois) grandes tabletes e 01 (um) pequeno tablete de maconha.

Nas circunstâncias de tempo, local e hora mencionadas, durante patrulhamento preventivo no Bairro Seac (conhecido pelo intenso tráfico de drogas), policiais militares abordaram um indivíduo em atitude suspeita, posteriormente identificado como Walasce, sendo com ele encontrados dois grandes tabletes de maconha prensada e um tablete menor da mesma substância, escondidos dentro de uma sacola na bermuda do apelante.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra suficientemente lastreada no Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 9229151, Vol. 1, pp. 05/07), no Boletim Unificado (
link
no

Id. 9229151
,
Vol. 1,

pp.

09/17), Auto de Apreensão (Id. 9229151, Vol.1, p. 47), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 9229151, Vol 2, p. 53), atestando a apreensão de 465,7 gramas (quatrocentos e sessenta e cinco vírgula sete gramas) e nas provas orais colhidas nos autos.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

De fato, analisando o interrogatório do réu, constata-se que confessou ter aceitado transportar as substâncias entorpecentes para uma pessoa identificada como “Igão” em troca de cinco pedras de “crack”, de modo que faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Observa-se que a pena-base do apelante fora fixada no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a magistrada
a quo
reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), ensejando a elevação da pena em 1⁄2.

Ocorre que, diante do reconhecimento da confissão espontânea, deve haver a compensação com a agravante da reincidência, consoante Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça “
(
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea

com a agravante da reincidência,

seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea,

em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
)

Diante dessas considerações, aplicando-se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantenho a pena na fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, ainda, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, porém o apelante não preenche os requisitos para aplicação da benesse, eis que se trata de réu reincidente (Ação Penal nº
0001194-41.2013.8.08.0047
).

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por se tratar de acusado reincidente, mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)